Tribunal: TJBA
Processo: 8196453-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196453-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCELIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE DÍVIDA EM PREJUÍZO. SÚMULA 385, STJ. DÉBITOS INSERIDOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de notificação prévia de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia para registro de informações no SCR pela instituição financeira configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR, criado pelo Banco Central para monitoramento de crédito, apenas registros na categoria "prejuízo" poderiam trazer dano efetivo ao consumidor, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

4. Dívida que está inserida nos campos “Em dia” e “Vencido”, não ensejando prejuízo ao consumidor.

5. A existência de outros registros legítimos de inadimplência inviabiliza a configuração de dano moral, aplicando-se, por analogia, a Súmula 385 do STJ.

6. Não comprovado o nexo causal entre o registro e eventuais prejuízos alegados, mantém-se a sentença de improcedência.

7. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

- Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º e art. 12.

- Lei nº 12.414/2011, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

- STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler.

- STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8196453-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUCELIA SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.